Tribunal: TJBA
Processo: 0014257-48.2010.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0014257-48.2010.8.05.0201

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ETHNIC BAR E RESTAURANTE LTDA - ME

Advogado(s):GABRIELA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA ATIVA.
VALOR IRRISÓRIO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO APÓS
MAIS DE UMA DÉCADA DE TRAMITAÇÃO
.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, RAZOABILIDADE E ECONOMICIDADE PROCESSUAL.
TEMA 1184 DO STF.

RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal, ajuizada em 2010 para cobrança de R$ 4.046,01 (ID 17472078), com base na prescrição intercorrente. O recurso visa afastar a prescrição para dar prosseguimento ao feito, que tramita há mais de uma década sem sucesso na citação da parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, a despeito dos argumentos recursais sobre a inocorrência de prescrição intercorrente, a execução fiscal deve ser extinta, de ofício, por ausência superveniente de interesse de agir (na dimensão da utilidade), em razão do baixo valor do débito e da manifesta inviabilidade de aperfeiçoamento da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir, como condição da ação, deve ser analisado sob o prisma da necessidade, adequação e, notadamente, da utilidade do provimento jurisdicional.
A perpetuação de uma execução fiscal de valor irrisório, sem perspectiva de êxito, atenta contra o princípio da eficiência (art. 37, CF), tornando a tutela jurisdicional inútil e antieconômica.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1184
de Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC), legitimou a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, como forma de racionalizar a administração da justiça e otimizar a alocação de recursos públicos.

A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu um parâmetro objetivo para a aplicação do referido entendimento, orientando a extinção de execuções fiscais de valor inferior a
R$ 10.000,00
, quando não houver citação do executado há mais de um ano, como é o caso em análise, cujo valor da dívida era de R$4.046,01 (ID 17472078).

Tratando-se de matéria de ordem pública,
a ausência de interesse de agir pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, independentemente de alegação das parte
s, o que autoriza a manutenção da sentença extintiva por fundamento diverso, qual seja, a carência da ação (art. 485, VI, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Sentença extintiva mantida por fundamento diverso.

Tese(s) de julgamento: 1. A ausência superveniente de interesse de agir, caracterizada pela manifesta desproporção entre o valor irrisório do crédito executado e o custo da prolongada e infrutífera movimentação da máquina judiciária, autoriza a extinção de ofício da execução fiscal com base no princípio constitucional da eficiência administrativa,
nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ
.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37. Código de Processo Civil, art. 485, VI. Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1184 de Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0014257-48.2010.8.05.0201, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelado ETHNIC BAR E RESTAURANTE LTDA - ME.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para, de ofício,
MANTER A SENTENÇA EXTINTIVA por fundamento diverso
, reconhecendo a
ausência de interesse de agir
(art. 485, VI, do CPC), nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07